Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-25.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE O ASSUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável pós-morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade da sentença.
2. 2. Caracterização de união estável entre o Autor e a falecida, I. G. D. N.
2.3. Revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não houve revogação da gratuidade de justiça deferida ao Autor, por isso, ausente o interesse recursal sobre esse assunto.
3.2. O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais (art. 5o, inc. LV, da CF). Enquanto, o Código de Processo Civil nos artigos 9o e 10 expressamente contempla o princípio da não surpresa.
3.3. A sentença decidiu de forma diversa do que fixou anteriormente como ponto controvertido da causa: apenas o início da união estável, em sentido contrário, nos seus fundamentos foi consignado que “não há nos autos qualquer prova robusta de que o requerente estivesse separado de fato de sua esposa”. Portanto, restando caracterizado o cerceamento do direito de defesa do Autor, implicando-se em nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso parcialmente conhecido, na extensão conhecida, provido. Reconhecida a nulidade da sentença.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV e 226, § 3o; CPC, arts. 9o e 10; e CC, arts. 1.723 e 1.727;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0020106-28, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 26.05.2022; e APC 0700206-62, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024.